Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO AOS HERDEIROS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear tratamento oncológico, ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento de multa cominatória no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. O r. Juízo de origem deferiu liminarmente o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento indicado ao autor.
3. O autor faleceu no curso do processo e, em observância ao disposto nos arts. 687 e seg. do CPC, houve habilitação do espólio e dos herdeiros.
4. Apelação distribuída a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0709044-93.2024.8.07.0000, interposto contra decisão de concessão de tutela provisória de urgência ao autor, conhecido e desprovido, de relatoria do Des. Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber (i) se o espólio e os herdeiros têm legitimidade ativa para prosseguir com a ação após o falecimento do autor; (ii) se há dever de cobertura para o tratamento indicado ao autor; (iii) se há danos morais a serem reparados; (iv) se a reparação por danos morais, fixada em R$6.000,00 (seis mil reais), é adequada; (v) se é devida multa por descumprimento da decisão liminar que concedeu tutela provisória de urgência consistente em determinar a autorização e o custeio do tratamento indicado ao autor; (vi) se o valor da multa, consolidada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é adequado; (vii) qual a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 943 do CC e o enunciado n. 642 da súmula do c. STJ dispõe sobre a legitimidade ativa dos herdeiros para ajuizar ou prosseguir com ação indenizatória. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que a multa por descumprimento de ordem judicial tem natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros. Observado o procedimento previsto nos arts. 687 e seg. do CPC, cabível o prosseguimento da ação com a inclusão do espólio e dos herdeiros no polo ativo do processo.
7. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
8. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
9. Os relatórios médicos elaborados pela médica oncologista que acompanhava o autor expõem o diagnóstico e indicam, com urgência, internação em UTI e uso de prembolizumabe 200 mg IV a cada 3 (três) semanas, por 6 (seis) meses. Caracterizada a urgência e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas entre a data da contratação (6/12/2023) e a data da solicitação (2/3/2024), deve ser reconhecida a obrigação de cobertura do plano de saúde.
10. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CRFB e do art. 12, caput, do CC. Embora se reconheça que a cobertura de tratamento foi negada indevidamente, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Os documentos demonstram que o autor estava internado na UTI do Hospital de Base e não constam nos autos elementos que comprovem que o agravamento do quadro clínico do autor tenha decorrido da negativa de cobertura. Reforma da sentença que se impõe nesse aspecto.
11. De acordo com o disposto no § 1o do art. 537 do CPC e com o entendimento firmado pelo r. STJ, o juiz poderá modificar a multa cominatória quando caracterizada desproporção do valor ou enriquecimento ilícito. O valor da multa consolidada na sentença, correspondente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é excessivo. O autor estava internado na UTI do Hospital de Base e o descumprimento da decisão perdurou por apenas 13 (treze) dias. Observada a finalidade coercitiva da multa e a fim de evitar o enriquecimento indevido dos apelados, cabível a redução do valor diário da multa para R$500,00 (quinhentos reais), que fica consolidada em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
12. Consoante entendimento do STJ, “A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada” (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022) e “As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios” (STJ - AgInt no REsp: 1963280 SP 2021/0270129-3, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022). Em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré devem incidir sobre o valor da condenação à obrigação de fazer e os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo plano de saúde, correspondente ao valor pleiteado a título de reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.